Tribunal: TJES
Processo: 0037653-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037653-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POEIRA & POEIRA LTDA - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Poeira & Poeira Ltda. ME contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sob o fundamento de litispendência com processo anterior. A parte apelante sustenta que as ações possuem objetos e causas de pedir distintas e requer a anulação da sentença, com julgamento do mérito segundo a teoria da causa madura, para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos e obter indenização por danos morais. A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a presente demanda e ação anterior, de modo a configurar litispendência; (ii) estabelecer se é possível o julgamento do mérito com fundamento na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência se configura quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, exigindo identidade de partes, causa de pedir e pedido, como pressuposto processual negativo destinado a evitar duplicidade de processos e decisões contraditórias (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC).

4. As duas ações envolvem os mesmos sujeitos, a mesma controvérsia jurídica (cobrança de consumo retroativo por irregularidades constatadas em TOIs relativas as mesmas instalações) e pedidos substancialmente idênticos, havendo repetição do núcleo litigioso com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos.

5. A mera alegação de diferença nos números de instalações e valores atualizados das cobranças não afasta a identidade entre os processos, pois ambos derivam do mesmo conjunto fático-jurídico, configurando tentativa de fracionamento indevido da lide.

6. A propositura desta demanda em 18/12/2018 ocorre quando a ação paradigma ainda está em curso, tornando correta a extinção por litispendência (art. 485, V, do CPC).

7. Reconhecida a litispendência e mantida a extinção sem resolução do mérito, fica prejudicada a análise das teses recursais sobre teoria da causa madura, impossibilidade de corte por débito pretérito e danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Configura-se litispendência quando duas ações, em curso simultaneamente, reproduzem o mesmo núcleo litigioso, com identidade substancial de partes, causa de pedir e pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º; art. 485, inc. V e § 3º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgInt no AREsp 2395451/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/10/2023, DJe 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POEIRA & POEIRA LTDA ME

contra a sentença ID 11139062,
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/E
S, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de litispendência com a
a
ção nº 0030692-52.2016.8.08.0024.

Nas razões recursais, a Apelante alega, em síntese:
(I)
a necessidade de anulação da sentença,
sustentando a inexistência de litispendência,
pois
a presente demanda possui objeto e causa de pedir distintos da ação nº 0030692-52.2016.8.08.0024;
(II)
que deve ser aplicada a teoria da causa madura, para reconhecer que a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito
pretérito;
(III)
que a suspensão da energia elétrica caracteriza ato ilícito e incide indenização por danos morais.

Assim, requer o provimento do recurso de apelação para anular a sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar procedente a demanda, a fim de condenar a requerida a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimada, a Apelada, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., apresentou contrarrazões (ID 11139075), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
A questão devolvida a esta instância revisora cinge-se a examinar a correção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de litispendência entre a presente ação e o Processo nº 0030692-52.2016.8.08.0024.

A Apelante sustenta que
não existe
identidade entre as demandas, aduzindo que seriam distintos os pedidos e as causas de pedir. A Apelada, por sua vez, pugna pela manutenção do julgado, ao argumento de que se verificaria a tríplice identidade exigida pelo artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, sendo idênticas as ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (tríplice identidade):

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI – litispendência;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Trata-se de pressuposto processual negativo, voltado a impedir a duplicidade de processos sobre o mesmo núcleo litigioso, evitando decisões contraditórias e promovendo economia processual. A propósito, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. LITISPENDÊNCIA . OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade do recurso especial. Reconsideração da monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior.
2. No caso, ficou configurada a existência de litispendência, em virtude da tramitação conjunta de duas ações, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, situação que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2395451 SP 2023/0205988-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Na hipótese, verifica-se que as ações guardam identidade substancial. A identidade de partes é incontroversa: em ambos os feitos figura no polo ativo a empresa POEIRA & POEIRA LTDA ME, e no polo passivo a concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A Apelante busca afastar o óbice processual ao sustentar que as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos. Afirma que, na ação nº 0030692-52.2016.8.08.0024, discutiam-se débitos vinculados aos TOIs nº 3320853 e 3320852 (R$ 55.428,22), ao passo que, na presente ação nº 0037653-38.2018.8.08.0024, o objeto seria a “impossibilidade de suspensão do serviço por débitos pretéritos”, referente às cobranças nº 160348331 e 160202367,

que,
na realidade,
correspondem aos números das instalações vinculadas aos TOIs.

Todavia, a leitura sistemática dos elementos dos autos evidencia que não há dissociação real entre os objetos. O núcleo fático gerador das duas demandas é o mesmo: cobrança de recuperação de consumo decorrente das irregularidades apuradas nos mesmos TOIs, com emissão de débito retroativo e repercussões na continuidade do serviço (ameaça/medida de suspensão do fornecimento de energia elétrica).

A diferença numérica apontada (R$ 55.428,22 em um feito e R$ 62.041,76 no outro) não descaracteriza a identidade, por traduzir mera atualização do débito ao longo do tempo.

De igual modo, o argumento de que nesta ação se discutiria especificamente a “impossibilidade de suspensão por débitos pretéritos” não procede. Isso porque a própria petição inicial da ação de 2016 já continha, de forma expressa, a mesma tese jurídica e o mesmo pedido correlato, ao tratar da obrigação de não fazer fundada na vedação de corte por débito pretérito, como ressaltado pela sentença.

Em outras palavras, tanto a
causa de pedir remota
(cobrança retroativa originada dos TOIs) quanto a
causa de pedir próxima
(ilegalidade do corte/interrupção por débitos pretéritos e irregularidades do procedimento de apuração/cobrança) se repetem substancialmente em ambos os processos.

Nessa perspectiva, o que se observa é tentativa de fracionamento indevido da controvérsia, com “nova” demanda fundada em parcela de fundamentos que já integravam a causa de pedir da ação anterior — providência incompatível com a lógica do sistema processual, que exige concentração e estabilização progressiva da demanda, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

Quanto aos pedidos, também se constata identidade substancial. Na ação nº 0030692-52.2016.8.08.0024, a autora requereu: (a) abstenção de suspensão do fornecimento; (b) declaração de inexistência/inexigibilidade do débito; e (c) indenização por danos morais. Nesta ação nº 0037653-38.2018.8.08.0024, pleiteou: (a) abstenção de suspensão do fornecimento; e (b) indenização por danos morais.

A supressão de um dos pedidos (declaração de inexigibilidade do débito) não afasta a identidade, pois a repetição dos pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais — amparados nos mesmos fatos e fundamentos — é suficiente para evidenciar a reprodução do núcleo litigioso já submetido ao Judiciário, o que atrai o reconhecimento do pressuposto processual negativo correspondente.

Assentados os pressupostos, verifica-se, ainda, elemento temporal relevante: à época da propositura desta demanda (18/12/2018), a ação paradigma nº 0030692-52.2016.8.08.0024 encontrava-se em curso, de modo que, diante da reprodução do mesmo núcleo litigioso e da concomitância de processos, agiu com acerto o Juízo de origem ao acolher a preliminar de litispendência suscitada pela Apelada e extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Registra-se que o fato de, posteriormente, o processo paradigma ter alcançado o trânsito em julgado — circunstância que hoje o submete à autoridade da coisa julgada material — não afasta a correção do pronunciamento recorrido, pois a duplicidade processual decorreu do ajuizamento de ação idêntica ou substancialmente similar, quando a matéria já estava sendo discutida em outro processo que ainda estava em tramitação.

Em situação semelhante, a jurisprudência firmou entendimento no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO . MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. I. Caso em exame 1 . Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental cumulada com reparação por dano moral difuso, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o recorrente, em razão de desmatamento ilegal. II. Questão em discussão 2. Contra a sentença condenatória, a parte apelante suscitou as preliminares de litispendência; ausência de condições da ação; cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e suspensão do processo . No mérito, assevera a não caracterização do dano moral coletivo. III. Razões de decidir
3. Ficou constatada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre os autos da presente ação e os da Ação Civil Pública n .º 0000306-18.2016.811.0101, configurando litispendência nos termos do artigo 337, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Ademais, foi verificada a superveniência da coisa julgada, uma vez que o referido feito já transitou em julgado e está em fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso de apelação provido para acolher a preliminar de litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito
. Tese de julgamento: "Havendo litispendência entre ações que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003117-49.2021.8.11 .0006, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, Apelação Cível nº 0001173-64.2014.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003365320168110101, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024)

Mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por litispendência, resta prejudicada a análise das demais teses recursais relativas à teoria da causa madura, à impossibilidade de suspensão do fornecimento por débito pretérito e ao cabimento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em desfavor da Apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.